Tribunal: TJSP
Processo: 2132950-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo do embargante contra decisão que determinou a imissão na posse do arrematante em falência. Alegação de omissão e contradição. Vícios inexistentes. Toda a matéria alvitrada foi objeto de expressa apreciação. Real inconformismo. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explícita

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo do embargante contra decisão que determinou a imissão na posse do arrematante em falência. Alegação de omissão e contradição. Vícios inexistentes. Toda a matéria alvitrada foi objeto de expressa apreciação. Real inconformismo. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explícita alusão a dispositivos de lei. Embargos rejeitados.